Tribunal: CARF
Processo: 11060.722195/2019-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.722195/2019-72
ACÓRDÃO
1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INOVARPROTEC SEGURANCA ELETRONICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2014 a 31/12/2015
SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional está obrigada a atender as normas
de tributação do novo sistema ao qual pertence, efetuando os pagamentos
e declarações pertinentes.

EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
No auto de infração que constituiu o crédito não se conhece das razões da
empresa que levaram à sua exclusão Simples Nacional.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para a previdência social
a seu cargo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-
88.786, proferido em 18 de Dezembro de 2019, pela 5a Turma da DRJ/BSB, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação.
A DRF de Santa Maria- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição para Outras
Entidades e Fundos no dia 27/março/2019 (e-fls. 2/19).
A DRF de Santa Maria- RS lavrou o Auto de Infração- Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador no dia 27/março/2019 (e-fls. 21/30).
A DRF de Santa Maria- RS elaborou o Relatório de Fiscalização- Contribuição
Previdenciária e Correlatos no dia 24/abril/2019 (e-fls. 32/42), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
Contribuição Previdenciária, Reflexos e Correlatos
1. INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, e
conforme Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – Fiscalização 1010300-
2018-00196-4, relativamente a contribuição previdenciária, seus reflexos e
correlatos, relativos ao período de 08/2014 a 12/2015, efetuamos o lançamento
fiscal em desfavor da empresa INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI,
CNPJ 13.711.137/0001-04.
1.1. DA AUTUAÇÃO
A Empresa é optante do SIMPLES NACIONAL, de que trata a LC 123, de 2006,
desde 20/05/2011, conforme arquivo “Histórico_OpcaoSinac”. Demonstraremos
que a empresa fiscalizada exerceu atividades vedadas para esta forma de
tributação, devendo os valores da contribuição previdenciária serem lançados na
forma do art. 22 da Lei 8.212, de 1991, compensados os pagamentos realizados
na forma (indevida) do SIMPLES NACIONAL.
1.2. DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (LC 123/2006)
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
3
Tendo exercido atividades vedadas à opção pela tributação de que trata a LC 123,
de 2006 (Simples Nacional), foi excluída de ofício desta modalidade de tributação
conforme processo 11020-727.045/2019-72.
1.3. DO PROCESSO FISCAL 11060-722.195/2019-72
O processo administrativo fiscal gerado relativo a este procedimento fiscal é o
11060-722.195/2019-72, que passará a controlar o crédito tributário ora lançado.
(...)
3. DAS VERIFICAÇÕES E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
3.1. DA TRIBUTAÇÃO EXERCIDA PELA EMPRESA
A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL, de que trata a Lei Complementar
123,
de
2006,
desde
20/05/2011,
conforme
arquivo
em
anexo
“Histórico_OpcaoSinac” O recolhimento através do SIMPLES NACIONAL, quando
permitido, substitui, dentre outros, a contribuição previdenciária patronal – CPP
para a Seguridade Social e do pagamento para Outras Entidades e Fundos nos
termos do art.13:
(...)
3.2. DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA EMPRESA
Da análise das notas fiscais apresentadas pela empresa, verifica-se que ela
efetivamente realiza venda de mercadorias, em especial equipamentos para
segurança eletrônica, conforme se exemplifica pelo arquivo em anexo “Notas
fiscais vendas”. Também se verificou que a empresa realiza atividades de
monitoramento de alarme, conforme se exemplifica pelo arquivo em anexo
“Notas fiscais serviços monitoramento e vigia” Ocorre que além destas atividades,
também se verificou que a empresa prestou serviços de porteiros/vigias, através
de cessão de mão-de-obra para diversas empresas e também para condomínios
residenciais, conforme se depreende da análise dos contratos de prestação de
serviços:
(...)
4. DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA E O SIMPLES NACIONAL
O inciso XII do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006 determina que não
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte que realize cessão ou locação de
mão de obra.
De acordo com a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011,
vigente à época do período fiscalizado, cessão ou locação de mão de obra é a
colocação à disposição da empresa contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de trabalhadores, inclusive o MEI, que realizem serviços contínuos
relacionados ou não com sua atividade fim, quaisquer que sejam a natureza e a
forma de contratação.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
4
Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que
não sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos
serviços. Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente
da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a
sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou
por diferentes trabalhadores.
Entende-se por colocação à disposição da empresa contratante a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
O art. 18, § 5o-H, da Lei Complementar n° 123/2006 prescreve que a vedação
mencionada acima não se aplica às atividades referidas no § 5o-C deste mesmo
artigo. As referidas atividades, passíveis de prestação mediante cessão ou locação
de mão de obra por empresas optantes pelo Simples Nacional, são listadas abaixo:
- construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como
decoração de interiores;
- serviço de vigilância, limpeza ou conservação;
- serviços advocatícios.
Verifica-se, portanto, que os serviços de vigia/portaria, preponderantemente
prestados pela fiscalizada, não estão incluídos no rol de serviços passíveis de
serem prestados por empresas do Simples Nacional, mediante cessão ou locação
de mão de obra.
Nesse mesmo sentido foi expedido o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10 de junho de 2015, que reafirma a vedação de opção ao Simples Nacional pelas
pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria por cessão de mão de obra:
(...)
As provas acostadas aos autos não deixam dúvidas que a empresa exercia
atividade vedada pelo menos desde o início do período fiscalizado, ou seja, agosto
de 2014.
(...)
5.4. DOS REFLEXOS E CORRELATOS
A empresa optante pelo Simples Nacional está dispensada, por força do artigo 13,
§ 3o da LC 123, de 2006 das demais contribuições instituídas pela União, inclusive
as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação
profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição
Federal, e demais entidades de serviço social autônomo.
Como a empresa foi excluída de ofício do Simples Nacional, passam a ser devidas
as contribuições para o FNDE, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE.
Também passa a ser devida a contribuição previdenciária patronal de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei 8.212, de 1991 (GIILRAT).
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
5
O FAP – Fator Acidentário de Prevenção – para a empresa é de 1,000 no ano de
2014 e 0,500 para o ano de 2015, conforme arquivo “FAP”.
6. CONCLUSÃO
Tendo a Empresa fiscalizada incorrido em situação impeditiva deve ser excluída de
ofício da sistemática de tributação de que trata a LC 123, de 2006 devendo ser
lançados os valores de contribuições previdenciárias nos termos do art. 22 da Lei
8.212, de 1991, bem como seus reflexos e correlatos.
(...)”.

No dia 24/abril/2019 foi confeccionado o Termo de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 532/533):
“Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, nos quais constam o detalhamento do crédito tributário
lançado de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a
descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades observadas:
Processo Documento Tributo Crédito Tributário
11060-722.195/2019-72 Auto de Infração CONT PREV R$ 322.444,61
EMPRESA
11060-722.195/2019-72 Auto de Infração CONT ENT E R$ 167.270,71

FUNDOS

Total do Crédito Tributário

R$ 489.715,32
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que é uma empresa que tem por objeto social
preponderante as atividades de monitoramento de sistemas de segurança e comércio varejista de
material elétrico.
Noticiou que a fiscalização concluiu erroneamente que a empresa exercia atividades
vedadas para tributação no SIMPLES, lavrando o processo de lançamento no 11060-722.195/2019-
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
6
72, bem como formalizou outro processo administrativo de no 11020-727045/2019-72 para fins de
exclusão do contribuinte do SIMPLES.
Afirmou que o lançamento se refere às contribuições previdenciárias do período de
08/2014 a 12/2015, com a redução dos valores pagos sob a forma de SIMPLES.
Destacou que a conclusão do fisco se prende ao fato de que teria ocorrido a cessão
de mão de obra para terceiros através da atividade de vigia e porteiro, o que impediria a empresa
de constar na forma de tributação do SIMPLES e que estas atividades estariam comprovadas por
diversos contratos de prestação de serviços que o auto relaciona.
Pontuou que o art. 17, XII da LC 123 impede que a empresa que realiza "cessão ou
locação de mão de obra" possa optar pelo simples, ao passo que o art. 18 § 5o-C, VI excetua da
proibição os "serviços de vigilância, limpeza ou conservação".
Asseverou que os serviços de vigilância, mais completos, englobam todos os
serviços feitos pelos porteiros e vigias, distinguindo-se destes pelo fato de poderem portar armas.
Aduziu que a lei, ao ressaltar o direito dos vigilantes, inclusive serviços de limpeza e
de conservação, também ressalvou o direito das empresas que operam apenas com portaria de
optarem pelo SIMPLES, pois como salientado, aqueles englobam os serviços destes.
Defendeu que é claro que é um fato de que serviços de limpeza ou conservação
também são cessão de mão de obra, tanto que a própria lei os excetua do impedimento de
aderirem ao SIMPLES.
Salientou que a jurisprudência da Justiça do Trabalho, comumente utilizada para
autuações pelo fisco, é uníssona no sentido de que ao vigia não se lhe retira o direito ao adicional
de periculosidade, na medida em que, ao exercer a função, o que pressupõe ou não a utilização de
armas, lhe expõe ainda mais a risco, porque lhe priva de um direito maior de defesa.
Pleiteou a nulidade absoluta do auto de infração.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-88.786- DRJ/BSB

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
557/563).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 586/591), cujo teor segue abaixo, em síntese:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAXIAS
DO SUL – RS.
Processo no 11060.722195/2019-72
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
7
INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, devidamente qualificada nos
autos do processo acima em epígrafe, inconformados com a r. decisão de 1a
instância, da qual tomou conhecimento em 07/01/2020 vem, respeitosamente,
por seus procuradores, procurações já inclusas, com fulcro no art. 33 do Decreto
70.235/72 formalizar o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reportando-se às razões de
defesa e demais elementos constantes dos autos, para o fim de requerer a
reforma da decisão da DRJ, recurso.
com a decretação da total procedência deste Requer, ainda, o seu recebimento e
encaminhamento a Superior Instância, para nova decisão.
Termos em que, pede e espera deferimento.
Novo Hamburgo, 21 de janeiro de 2020.
(...)
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
EMINENTES CONSELHEIROS
I
DOS FATOS.
A recorrente, INOVARPROTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, sofreu auto de
infração pelo presente processo, decorrente do fato de que no processo no
11020.727045/2019-21 a mesma foi excluída do SIMPLES NACIONAL, relativo ao
período de 08/2014 a 12/2015, sob o argumento de que exercia atividade vedada
de cessão de mão de obra, relativo ao serviço de vigia e porteiro.
O art. 17, XII da LC 123 impede que a empresa que realiza "cessão ou locação de
mão de obra" possa optar pelo simples, ao passo que o art. 18 § 5o-C, VI excetua
da proibição os "serviços de vigilância, limpeza ou conservação".
O lançamento levado a efeito em abril de 2019 chegou ao crédito de R$
489.715,32 A impugnação apresentada foi suficientemente clara, a respeito da
qual a DRJ, para julgá-la improcedente decidiu:
(...)
II
DO DIREITO
Ao contrário do que a DRJ afirma, as alegações da defesa apresentadas com a
impugnação são relativas ao lançamento fiscal e dizem respeito a base "i"legal
utilizada para a exclusão do SIMPLES.
O contribuinte também discorda veementemente da conclusão da Solução de
Consulta, pois embora vigia/porteiro e vigilância possuam atuações congruentes,
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
8
o serviço de vigilância ao qual é permitido estar no SIMPLES ENGLOBA os serviços
de vigia/porteiro, nos termos da impugnação e da verdade.
A Lei Complementar 123/2006 veda a opção pelo simples de "cessão de mão de
obra", não se referindo especificamente a portaria/vigia, enquanto que a mesma
lei ressalta o direito às empresas que operam com vigilância, limpeza ou
conservação de optarem pelo referido sistema de tributação.
Ora, os serviços de vigilância, mais completos, ENGLOBAM todos os serviços feitos
pelos porteiros e vigias, distinguindo-se destes pelo fato de poderem portar
armas.
Resta evidente que a lei, ao ressaltar o direito dos vigilantes, inclusive serviços de
limpeza e de conservação, também ressalvou o direito das empresas que operam
apenas com portaria de optarem pelo SIMPLES, pois como salientado, aqueles
englobam os serviços destes.
Isto é tão claro que é um fato de que serviços de limpeza ou conservação também
são cessão de mão de obra, pois é a própria lei que os excetua do impedimento
de aderirem ao SIMPLES.
A jurisprudência da Justiça do Trabalho, tão comumente utilizada para autuação
pelo fisco, é uníssona no sentido de que ao vigia não se lhe retira o direito ao
adicional de periculosidade, na exercer a função, o que pressupõe ou não a
utilização de armas, lhe expõe ainda mais a risco, porque lhe priva de um direito
maior de defesa.
(....)
Por fim, quando a DRJ afirma que a impugnação apresentada não se refere ao
lançamento, reafirma-se que DEVERIAM ter sido mais claros; entretanto entende-
se que esta foi a saída mais impugnação por improcedente.
III
DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a recorrente sejam acolhidas as razões acima,
com a reversão da exclusão do SIMPLES e o cancelamento do auto de infração.
Estes são os termos em que,
Pede e espera deferimento.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
9
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Autos de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador e Contribuição para Outras Entidades e Fundos lavrados no dia 27/março/2019 em
face da Contribuinte, relativo ao período de 01/09/14 à 31/12/2015:
- Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, incluindo a contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho (GILRAT), no valor de R$ 322.444,61, lavrado em 27/3/2019,
referente às competências 9/2014 a 12/2015, conforme demonstrativo de crédito do auto de
infração - AI de fls. 21/30;
- Contribuição para outras entidades e fundos, no montante de R$ 167.270,71,
lavrado em 27/3/2019, referente às competências 9/2014 a 12/2015, conforme demonstrativo de
crédito do AI de fls. 2/19.

Dos Autos de Infração lavrados

A Recorrente foi excluída do SIMPLES NACIONAL com efeitos a partir de 1/9/2014,
assim a fiscalização lavrou os Autos de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do
Empregador e Contribuição para Outras Entidades e Fundos em face da Contribuinte, relativo ao
período de 01/09/14 à 31/12/2015.
Deve-se destacar, que as razões de defesa apresentadas pela Contribuinte se
limitam a exclusão da empresa do Simples Nacional, não se atendo a mesma em rebater os
fundamentos dos autos de infrações de contribuições previdenciários e correlatos lavrados em
face de si.
Assim, a DRJ julgou improcedente a impugnação nos seguintes termos (e-fls.
557/563):
“(...)
As alegações de defesa apresentadas na presente impugnação não serão ora
conhecidas, por não se referirem ao presente lançamento, mas a
questionamentos sobre a interpretação da legislação que fundamenta o ato de
exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional.
(...)
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
10
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção dos
créditos lançados nos autos de infração.
(...)”.

Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário repetindo praticamente as razões e fundamentos apresentados em sede de defesa.
Desta feita, como a autoridade julgadora de primeira instância tratou da exclusão
da Contribuinte de maneira cirúrgica e precisa no acórdão proferido, coaduno com os argumentos
expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 03-88.786 proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB em 18/12/2019, como razão de decidir:
“(...)

Voto
A impugnação foi apresentada tempestivamente, portanto, dela toma-se
conhecimento.
O presente lançamento decorre da exclusão de ofício do contribuinte do Simples
Nacional através do 'Termo de Exclusão do Simples Nacional' (fl. 2 do processo
11020.727045/2019-21), com efeitos a partir de 1/9/2014, com fundamento na
Lei Complementar no 123/2006, no artigo 17, inciso XII.
Termo de Exclusão do Simples Nacional
Fica o Sujeito Passivo acima identificado EXCLUÍDO do Regime Especial Unificado
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de acordo com o disposto no art.
17, inciso XII, no art. 28, no art. 29, inciso I, e art. 30, inciso II da Lei Complementar
n o 123, de 14 de dezembro de 2006, uma vez que durante os período abrangido
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
11
pela fiscalização de que trata do TDPF acima identificado, a empresa exerceu a
atividade vedada ao Simples Nacional de cessão ou locação de mão-de-obra.
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade contra o
mencionado ato de exclusão nos autos do processo no 11020.727045/2019-21,
que já foi objeto de análise por esta 5a Turma da DRJ/BSB, que decidiu pela
manutenção da exclusão do contribuinte do Simples Nacional a partir de
1/9/2014, nos termos do Acórdão no 03-88.784, de 18/12/2019, cuja ementa
transcreve-se a seguir:
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO.
É vedada a opção ao Simples Nacional pelas pessoas jurídicas que prestem serviço
de portaria por cessão de mão de obra.
Os serviços de portaria não se confundem com o de vigilância.
As alegações de defesa apresentadas na presente impugnação não serão ora
conhecidas, por não se referirem ao presente lançamento, mas a
questionamentos sobre a interpretação da legislação que fundamenta o ato de
exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional.
Tais alegações já foram objeto de análise quando do julgamento do ato de
exclusão, nos autos do processo no 11020.727045/2019-21, cujos trechos do
Acórdão reproduz-se a seguir:
[...]
Em decorrência da exclusão do Simples Nacional, a fiscalização lavrou autos de
infração correspondentes às contribuições sociais devidas pelo contribuinte,
consubstanciados no processo no 11060-722195/2019-72, que se encontra
apensado ao presente.
[...]
Inicialmente, registre-se que o contribuinte não se insurge contra a constatação
fiscal, corroborada pelos contratos de prestação de serviços parcialmente
transcritos no Relatório de Exclusão de Ofício do Simples Nacional, de que o
contribuinte prestou serviços de portaria/vigia mediante cessão de mão-de-obra.
Todos os contratos e documentos analisados pela fiscalização indicam o
fornecimento de segurados para o desempenho de funções de porteiros e fiscal
de patrimônio, conforme abaixo transcrito do Relatório de Exclusão de Ofício do
Simples Nacional.
[...]
Assim, a partir dos elementos dos autos e da defesa apresentada, que não
questiona tal tópico, resta configurada a prestação de serviços de portaria pelo
contribuinte mediante cessão de mão de obra, posto que os serviços foram
prestados de forma presencial, no estabelecimento da tomadora, nos moldes
definidos pela Lei no 8.212/1991, artigo 31, §3o.
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
12
Em sua defesa, o contribuinte limita-se a argumentar, em síntese, que a LC no
123/2006 não faz diferenciação entre serviços de portaria e vigilância, sendo que
o primeiro estaria abarcado pelo segundo, e que, assim, restaria garantido o
direito de as empresas que operam com vigilância optarem pelo Simples Nacional,
por se enquadrarem na exceção que dispõe a LC no 123/2006, artigo 17, § 5o-C.
Ocorre que sem razão a defesa.
Ao contrário do que alega o contribuinte, o serviço de portaria/ vigia não se
confunde com o serviço de vigilância, sendo que os serviços de portaria são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Sobre o tema, a Solução de Consulta no 57 - Cosit, de 27/2/2015, assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL PORTARIA. ZELADORIA.
Os serviços de portaria e de zeladoria, porque não se confundem com vigilância,
limpeza ou conservação e são prestados mediante cessão de mão-de-obra, são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
Dispositivos Legais: Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, XII, art. 18, § 5o-C,
VI, § 5o-H; RPS, art. 219, § 2o, I, XX; IN RFB no 971, de 2009, art. 191, § 2o.
E, nas razões do ato, colhe-se:
7. Como é possível perceber no quadro acima, feito a partir da CBO/2002, os
serviços de vigilância, de fato, têm algo em comum com os de portaria no que
tange à “Descrição sumária”, na medida em que ambos, cada qual a seu modo,
cuidam da guarda de dependências e do patrimônio do contratante. Mas há
diferenças consideráveis: enquanto os de portaria não têm a finalidade de
prevenir delitos, os de vigilância não têm a de receber pessoas (prestando
informações e orientação), documentos, correspondências ou encomendas, nem
a de efetuar pequenos reparos nos locais de trabalho (p.ex., troca de lâmpadas,
tomadas ou interruptores).
8. As diferenças são ainda maiores no que diz respeito às “Condições gerais de
trabalho”, porquanto os vigilantes, segundo a própria CBO/2002, trabalham sob
pressão, estando sujeitos a maiores riscos. Sobretudo quanto à “Formação e
experiência”, uma vez que “os vigilantes passam por treinamento obrigatório em
escolas especializadas em segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo”,
requisito evidentemente desnecessário para porteiros. Por fim, quanto à
regulação jurídica, os serviços de vigilância (somados aos de segurança) se
encontram disciplinados na já citada Lei no 7.102, de 1983, bem como no Decreto
no 89.056, de 1983, que a regulamenta. Os de portaria, não.
9. Na realidade, as decisivas diferenças citadas no item 8, acima, quanto às
condições de trabalho, qualificação profissional e regime jurídico de porteiros e
vigilantes, fazem com que até mesmo as poucas atividades comuns (defesa lato
sensu das dependências) sejam exercidas de forma bastante distinta pelos dois
tipos de trabalhadores.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
13
10. Destarte, por todos os motivos acima mencionados, conclui-se que os serviços
de portaria realmente não se confundem com os de vigilância, de sorte que não
se enquadram no art. 18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006.
[...]
[...]
23. Deve-se concluir, portanto, que os serviços de portaria e de zeladoria são
vedados aos optantes pelo Simples Nacional.
[...]
Conforme ressaltado pela fiscalização, a diferença existente entre os serviços de
portaria/vigia e de vigilância também é reconhecida pela Justiça de Trabalho,
conforme jurisprudência do TRT 17a Região abaixo, que se reproduz do Relatório
de Exclusão do Simples Nacional:
[...]
A jurisprudência citada pela defesa, no sentido de que também é devido ao vigia o
adicional de periculosidade, não afasta as diferenças acima apontadas no tocante
aos requisitos e atribuições relacionadas aos serviços prestados por porteiros e
vigilantes.
Acrescente-se que, para dirimir qualquer dúvida acerca da vedação da opção pelo
Simples Nacional pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviço de portaria por
cessão de mão de obra, foi expedido Ato Declaratório Interpretativo RFB no 7, de
10/6/2015, que assim dispõe:
Art. 1o É vedada a opção ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) pelas pessoas jurídicas que prestem serviço de portaria
por cessão de mão de obra.
Art. 2o O serviço de portaria não se confunde com os serviços de vigilância,
limpeza e conservação, portanto não se enquadra na exceção prevista no inciso VI
do §5o-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e
sim na regra prevista no inciso XII do caput do art. 17 dessa mesma lei.
Art. 3o Ficam modificadas as conclusões em contrário constantes em Soluções de
Consulta ou em Soluções de Divergência emitidas antes da publicação deste ato,
independentemente de comunicação aos consulentes.
Cabe registrar que os atos acima mencionados devem ser obrigatoriamente
observados pelas autoridades fiscais, conforme CTN, artigo 142, parágrafo único,
sob pena de responsabilidade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela manutenção dos
créditos lançados nos autos de infração.
(...)”.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.032 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11060.722195/2019-72
14
Isto Posto, uma vez que ficou constatada a realização da atividade vedada de cessão
de mão de obra, devem ser mantidos os autos de infrações de contribuições previdenciárias e
correlatos lavrados em face da Contribuinte no período de 01/09/14 à 31/12/2015.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 618
DF CARF MF
Original